Tribunal: TJPA
Processo: 0890998-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890998-18.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0890998-18.2022.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO JACINTO DOS SANTOS NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 CPC/15. RESP 1.746.072-PR – STJ. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ausência de condenação em honorários de sucumbência.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Tendo em vista que não houve condenação, nem proveito econômico obtido, e que o valor da causa é de R$ 6.036,72 (seis mil, trinta e seis reais e setenta e dois centavos), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85 do CPC/15.

Não tendo o juízo
a quo
se pronunciado sobre o pedido de gratuidade, impõe-se presumir a concessão tácita do benefício em favor do Apelante, nos moldes do modelo jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça.

Logo, tenho que o caso é de reconhecer a concessão da gratuidade da Justiça requerida. Tal fato contudo, não impede a condenação do beneficiário ao pagamento dos honorários de sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade da obrigação (art. 98 § 3º do CPC).

Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

No entanto, a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios deve permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA.

Historiando os fatos, a parte demandante pretende, em suma, que o demandado seja compelido a reconhecer a incidência das legislações estaduais que, ao estipularem os soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, dispuseram, em atenção à hierarquia da corporação militar, que os soldos deveriam aumentar gradativamente no percentual de 5% entre uma graduação e outra, a iniciar na graduação de Soldado.

Narrou que, com a edição de Lei Estadual nº 9.271/2021, deixou-se de observar o escalonamento então existente, resultando na aplicação da mesma remuneração básica a todos os militares ocupantes dos postos de praças. Com isso, teria sido efetuada a redução da sua remuneração-base, com reflexos nas demais parcelas que compõem sua remuneração total.

Em razão disso, a parte demandante postulou a condenação do réu em promover o reajustamento do soldo com reflexos nas vantagens correspondentes, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto em legislação estadual, como é o caso do art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Ademais, em sentido estrito, não houve perda na remuneração dos praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Todavia, a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento. Além do mais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira.

Dado esse panorama fático-normativo, assimilo que inexistem razões à parte demandante. O legislador agiu no círculo de sua competência ao instituir alguns regramentos que, em sua percepção, seriam os mais adequados ao interesse público. Dito isso, não convém ao Poder Judiciário emitir um juízo de valor sediado somente em um critério de justiça meramente subjetivo, porquanto isso implicaria em indevida intromissão no cenário dos demais poderes.

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.
”

Inconformado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (id nº17127457).

Nas razões do recurso, o apelante destaca que o juízo
a quo
, deixou de condenar a parte contrária em honorários de sucumbência, contrariando a disposição literal do art. 85º, § 3º e 6° do CPC/15, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando o vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

Coube-me o feito por distribuição.

O recorrido apresentou contrarrazões (id n° 17127458).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ausência de condenação em honorários de sucumbência.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte.

Assim, tendo em vista que não houve condenação, nem proveito econômico obtido, e que o valor da causa é de R$ 7.413,23 (sete mil, quatrocentos e treze reais e vinte e três centavos), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Por fim, considerando que a demanda versa sobre escalonamento de soldo, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No entanto, ressalto que o pedido da gratuidade da justiça foi requerido desde a petição inicial, e não foi apreciado expressamente pelo juízo
a quo,
nem pelo deferimento, tampouco pelo indeferimento.

Nesse contexto, não tendo o juízo
a quo
se pronunciado sobre o pedido de gratuidade, impõe-se presumir a concessão tácita do benefício em favor do Apelante, nos moldes do modelo jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, firmado pela Corte Especial, no sentido de que: "A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício"(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo). Daí porque "a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.445.382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

Logo, tenho que o caso é de reconhecer a concessão da gratuidade da Justiça requerida. Tal fato contudo, não impede a condenação do beneficiário ao pagamento dos honorários de sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade da obrigação (art. 98 § 3º do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

No entanto, a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios deve permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024